Tribunal: TJDFT
Processo: 0058471-88.2010.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Intime-se as partes embargadas para apresentação de contrarrazões em 5 (cinco) dias, em respeito ao artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil[1]. Brasília, 02 de maio de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator [1] Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...] § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.